Tribunal: TJMT
Processo: 1042798-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042798-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDETHE PRADO DA SILVA - CPF: 531.707.411-87 (APELANTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADES DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I- Apelação da parte Autora. Faturas acostadas na exordial estão em nome do pai da Autora, já falecido, cuja certidão de óbito informa possuir 06 filhos, o que impede a Autora de pleitear a inexigibilidade dos débitos e a indenização por danos morais.

II- Ausência de legitimidade ativa. Ademais, o genitor da Autora faleceu em 2009, gerando estranheza o fato de que esta, se residente no imóvel desde a referida data, não tenha requerido a troca da titularidade da conta junto a Energisa, visto ser esse um procedimento administrativo de fácil acesso para toda a população. Sentença mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021